Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707292-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SOARES FELIPE, TANIA SOARES FELIPE, ANTENOR SOARES FELIPE AGRAVADO: ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA, LUCAS DOS SANTOS DIAS, TEREZA NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO SOARES FELIPE. Intimado, o agravante se pronunciou sobre a intempestividade do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravo foi interposto contra a decisão referida no ID 185521732. Ocorre que tal pronunciamento judicial apenas reiterou o que já havia sido decidido nas decisões referidas nos ID 15806478 e 177222162, proferidas em 22.05.2023 e 07.11.2023, disponibilizadas no DJ em 24.05.2023 e 09.11.2023, respectivamente, que de fato causaram o gravame, mas não foram objeto de recurso no momento oportuno. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator